Tribunal: TJPA
Processo: 0803814-90.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803814-90.2023.8.14.0009

APELANTE: ALYSSON DA SILVA DURANS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 1º E 2º, DO CPB.

APELANTE QUE NO FINAL DA MADRUGADA ADENTROU EM UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL E SUBTRAIU DIVERSOS PERTENCES.

I – DA ABSOLVIÇÃO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPROCDENTE
.

1-

O crime insignificante está diretamente relacionado ao fato de pequena ou nenhuma relevância, onde a conduta praticada ou o ataque realizado contra o bem jurídico é tão irrelevante que não precisa haver intervenção penal. Sua aplicação é consagrada pela doutrina e jurisprudência pátrias a fim de excluir a tipicidade penal nos casos em que a ofensividade da conduta, de tão ínfima, não é penalmente relevante, sendo tal postulado decorrente dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria criminal, pois o Direito Penal só deve alcançar os fatos que acarretem prejuízo efetivo ao titular do bem jurídico ou à sociedade e o Poder Judiciário, longe de almejar a impunidade ou o estímulo à criminalidade, já tão reconhecidamente assoberbado com a tutela de direitos mais gravemente lesados e sem pretender imiscuir-se na seara de outros Poderes, pode extinguir ações de pequena importância com base na inexpressividade da conduta e na pouca representatividade do valor subtraído, sem incorrer, com tal proceder, em qualquer ofensa aos princípios constitucionais da reserva legal e da separação dos Poderes. Contudo, sua aplicação demanda que o réu preencha, concomitantemente, alguns requisitos, conforme orientação do STF, o que não

II- DECOTE DA QUALIFICADORA DO REPOUSO NOTURNO:
NÃO PROVIMENTO.

2-

Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. No tocante ao horário de aplicação, este Superior Tribunal de Justiça já definiu que "este é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a que desperta para a vida cotidiana". Sendo assim, não há um horário prefixado, devendo, portanto, atentar-se às características da vida cotidiana da localidade (REsp 1.659.208/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 31/3/2017), não havendo nos autos nenhuma prova/referência relativa aos hábitos na localidade em que se deu o delito e, em um análise objetivo-jurídica do art. 155, § 1º, do CP, percebe-se que o legislador pretendeu sancionar de forma mais severa o furtador que se beneficia dessa condição de sossego/tranquilidade, presente no período da noite para, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilitar-lhe a concretização do intento criminoso, já tendo o STJ destacado ser irrelevante o fato de o local estar ou não habitado, ou o fato da vítima estar ou não dormindo no momento do crime para os fins propostos, bastando que a atuação criminosa seja realizada no período da noite e sem a vigilância do bem, não sendo igualmente relevante à incidência da causa de aumento o local em que o furto fora cometido, em residências, habitadas ou não, lojas e veículos, bem como em vias públicas, pois se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, na hora em que a população se recolhe para descansar, valendo-se da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, a pena será aumentada de um terço, sendo considerado como horário de repouso noturno aquele compreendido entre às 22 horas e às 06 horas, horário em que o apelante praticou o delito.

III – DO RECONHECIMENTO DO CRIME DE FURTO EM SUA FORMA TENTADA.
IMPROCEDENTE.

3-

O crime se consuma no momento em que o agente obtém a

posse do bem, não sendo exigido que esta seja mansa e pacífica, ou ainda que haja perseguição policial sendo, portanto, prescindível que o agente consiga manter sua posse mansa e pacífica. Teoria da
apprehensio

(amotio
).

IV-
DA DOSIMETRIA.
PARCIAL PROVIMENTO.

4-

Quanto ao pedido para revisão da dosimetria, com reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea e cominação da pena, na segunda fase, em patamar aquém do mínimo, com superação da Súmula 231 do STJ, a este não há que ser dado provimento na medida em que a pena base restou cominada no mínimo legal, não sendo reduzida na segunda fase uma vez que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Pleno do STF, impede tal proceder.

4.1-Quanto à terceira fase da dosimetria, há que ser dado provimento ao apelo e se proceder a um novo cálculo das causas de aumento e redução de pena, na terceira fase, pois
aumentou o magistrado a pena no mínimo legal de 1/3 em razão da qualificadora, percentual que há que ser mantido, passando a pena a ser de um ano e quatro meses de reclusão e 13 dias multa e reconheceu a forma privilegiada, reduzindo a pena em 2/3, portanto, esta há que passar a ser de 05 meses e 10 dias de reclusão, além de 04 dias multa, de onde se denota equívoco no quantum cominado pelo sentenciante.

V-

DA DETRAÇÃO.
IMPROVIMENTO.

5- I
ncumbência que deve ficar ao encargo do Juízo da Vara de Execução Penal,
nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, por ser o que reúne melhores condições para aferir o real tempo de cumprimento da prisão cautelar.

VI-

DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO

6- C
onsoante dispõe o art. 91, I, do código penal: "são efeitos da condenação: i - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime". com a alteração instituída pela lei federal n. 11.719/08, o inciso iv do art. 387 do código de processo penal – CPP, possibilitou que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. Pedido expresso do ministério público, restando devidamente respeitadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
quantum
cominado que não se mostra exagerado.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 25 de junho de 2025
.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em favor de
ALYSSON DA SILVA DURANS,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Bragança, que o condenou pela

prática do crime previsto no artigo 155, § 1º e 2º, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 19031807,
que no dia 27 de agosto de 2023, por volta das 06 horas, na rua Marechal Floriano Peixoto, Cantina Gourmet, município de Bragança, o ora apelante furtou coisa alheia móvel, qual seja: quatro lâmpadas, uma lixeira de alumínio e trinta talheres, tendo como vítima a Srª. Leliane Cristina Furtado Maia.

Conforme a inicial ministerial, na data do fato o apelante entrou no estabelecimento comercial da vítima e subtraiu os referidos itens com o fito de adquirir dinheiro para sustentar seu vício em entorpecentes, sendo visto por vigilantes noturnos que comunicaram o crime ao gerente do local, tendo este reportado o ocorrido à polícia que obteve êxito em o localizar e prender, tendo ele confessado a autoria delitiva.

Ante tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra o ora apelante dando-o como incurso na conduta prevista no art. 155, § 1º, do CPB, pleiteando por sua condenação, bem como em indenização à vítima.

Em ID 19031808, recebida a denúncia.

Em ID 19031814, resposta à acusação.

Em ID 19031876, certidão judicial criminal positiva.

Mídia de audiência em ID 19031889/91, contendo alegações finais orais.

Sentença penal, ID 19031893, dando procedência à denúncia e condenando o ora nos seus termos reconhecendo, contudo, a figura do furto privilegiado, restando a pena base cominada em 01 ano de reclusão, patamar mantido na segunda fase, sendo aumentada em 1/3 na terceira fase, ante a presença da causa de aumento, passando, ao final, a ser de 02 anos e 02 meses e 20 dias de reclusão e 22 dias multa, após redução de 2/3 em razão do privilégio, a ser cumprida em regime inicial aberto, a convertendo em penas restritivas de direitos e promovendo a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do CP, bem como cominando valor para indenização à vítima, RS 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, acostadas em documento de ID 19031900, pleiteia o apelante por sua absolvição ante a aplicação ao caso do princípio da insignificância ante o pequeno valor dos objetos furtados e pelo fato de terem sido restituídos à vítima e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno, reconhecimento do furto em sua forma tentada, com redução da pena no patamar máximo, revisão da dosimetria para reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena base a patamar inferior ao mínimo legal, com superação da Súmula 231 do STJ, e revisão do cálculo na terceira fase da dosimetria, bem como para que se proceda a detração e se afaste a condenação em danos morais uma vez que este não restou comprovado.

Em ID 19031902, contrarrazões, pugnando o Ministério Público pelo improvimento do recurso.

O feito foi recebido pela Desª. Eva do Amaral que, observando a ocorrência de prevenção desta relatora, o encaminhou em redistribuição, ID 19407346, sendo esta acolhida em manifestação de ID 19567570.

Em ID 25087877, parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposta em favor de
ALYSSON DA SILVA DURANS,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Bragança, que o condenou pela

prática do crime previsto no artigo 155, § 1º e 2º, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPÍO DA INSIGNIFICÂNCIA

Neste primeiro ponto do apelo, pretende a defesa que seja aplicado ao caso o princípio da insignificância, pois o bem furtado seria de pouco valor e foi integralmente restituído à vítima sem que tivesse sofrido qualquer lesão, afirmando não ter sido significativa a conduta, assim como não se revestiu de reprovabilidade exacerbada.

Tenho que não há como ser
aplicado ao caso o princípio da insignificância, como pretende a defesa.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado; possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal, sendo incontestável sua aplicação aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

O crime insignificante está diretamente relacionado ao fato de pequena ou nenhuma relevância. Trata-se, na verdade de uma conduta praticada ou de um ataque realizado contra o bem jurídico tão irrelevante que não precisa haver intervenção penal. Sua aplicação é consagrada pela doutrina e jurisprudência pátrias a fim de excluir a tipicidade penal nos casos em que a ofensividade da conduta, de tão ínfima, não é penalmente relevante. Tal postulado decorre dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria criminal, pois o Direito Penal só deve alcançar os fatos que acarretem prejuízo efetivo ao titular do bem jurídico ou à sociedade e o Poder Judiciário, longe de almejar a impunidade ou o estímulo à criminalidade, já tão reconhecidamente assoberbado com a tutela de direitos mais gravemente lesados e sem pretender imiscuir-se na seara de outros Poderes, pode extinguir ações de pequena importância com base na inexpressividade da conduta e na pouca representatividade do valor subtraído, sem incorrer, com tal proceder, em qualquer ofensa aos princípios constitucionais da reserva legal e da separação dos Poderes.

Sobre o tema, a lição de Rogério Greco:

“[...]
entendendo o julgador que o bem subtraído não goza da importância exigida pelo Direito Penal em virtude de sua insignificância, deverá absolver o agente, fundamentado na ausência de tipicidade material, que é o critério por meio do qual o Direito Penal avalia a importância do bem no caso concreto.”
(GRECO, Rogério. Curso de direito penal. Parte Especial. Niterói/RJ, 2007, v. 3, p. 43).

Nesse sentido, Francisco de Assis Toledo discorre:

“
Segundo o princípio da insignificância, que se revela inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não se deve ocupar de bagatelas.”
(Princípios básicos de direito penal. Saraiva, p. 133
).

Ocorre, porém, que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência pátria, a saber:

a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;

b)
a nenhuma periculosidade social da ação;

c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;

d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, constante do
Habeas Corpus
nº 174477/SC:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.
O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva.
Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
3. (...)7. Agravo Regimental desprovido. (HC 174477 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019) (
GRIFEI
).

O princípio da insignificância, portanto, não deve ser aplicado em benefício do agente quando comprovado que este é contumaz na prática de atos criminosos
,
como no caso dos autos, pois o
criminoso contumaz, mesmo quando pratica conduta delitiva insuscetível de gerar lesão grave ao bem jurídico penalmente tutelado, não merece obter tratamento penal idêntico ao do indivíduo que cometeu um desvio ínfimo e isolado, pois o princípio da bagatela/insignificância constitui instrumento para a realização de justiça no caso concreto, não podendo aproveitar àquele que conflita de forma reiterada com a lei penal, sob pena de gerar mal maior: a injustiça social.

O acolhimento do princípio da insignificância no caso em apreço consubstanciaria incentivo ao ganho fácil e à reiteração criminosa. Destaco que ainda que o delito imputado ao apelante seja considerado, isoladamente, de pouca gravidade, não se trata de um indiferente penal em face da comprovação de sua contumácia na prática delitiva, conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos.

As diversas condutas ilícitas praticadas pelo apelante, como se comprova da certidão judicial acostada em documento de ID
19031876
, não podem ser consideradas irrelevantes penalmente. Devem, outrossim, ser analisadas em conjunto, o que afasta a natureza
bagatelar
da lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 10.522/2002. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.
2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora). Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 166099 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019) (
GRIFEI
).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE DELITIVA. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...).
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, apesar de não configurar reincidência, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, por consequência, afastar a incidência do princípio da insignificância, não podendo ser considerada atípica a conduta. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1790748 SC 2019/0005563-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019) (
GRIFEI
).

Por tais fundamentos, rechaço a pretensão recursal para absolvição em razão da aplicação ao caso do princípio da bagatela.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO REPOUSO NOTURNO

Visa o apelante, neste tópico de seu apelo, que se decote da condenação a qualificadora prevista no art. 155, § 1º, do CPB, sob a alegação de que o crime ocorreu por volta das 06 horas da manhã, momento em que a comunidade já despertou para as atividades diárias, bem como pelo fato de toda a atividade do apelante ter ficado sob vigilância dos seguranças da empresa, não havendo que se falar em conduta não vigiada.

Não há como dar guarida à pretensão recursal.

À configuração da causa de aumento basta que o crime, de furto no caso em espeque, tenha ocorrido durante o repouso noturno, já tendo o STJ definido que não há um horário prefixado por lei para o configurar, devendo este ser analisado de acordo com os costumes locais relativos à hora em que a população desperta para a vida cotidiana, contudo, a defesa não trouxe aos autos nada a comprovar que no horário do crime que hora se analisa a população da localidade em que ocorreu o delito já estava desperta, sendo relevante ressaltar que delito se deu contra um estabelecimento comercial e que nada nos autos indica que este já havia iniciado suas atividades habituais.

De igual forma decidiu o STJ que à configuração da majorante é irrelevante o fato de o local do furto estar ou não habitado, ou mesmo de a vítima estar ou não dormindo no momento do crime, bastando que a atuação criminosa aconteça no período da noite, sendo igualmente irrelevante que-furto tenha sido praticado contra uma residência ou estabelecimento comercial, bem como da existência ou não de sistema de vigilância ou mesmo de vigilantes.

"Se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, ou seja, na hora em que a população se recolhe para descansar, valendo-se da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, a pena será aumentada de um terço, não importando se as vítimas estão ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, residência desabitada, via pública ou veículos." (Processos: REsp 1979998, REsp 1979989).

Depreende-se do caso dos autos que o apelante invadiu o estabelecimento comercial da vítima, restaurante, e de lá subtraiu diversos objetos, sendo visto por vigilantes noturnos tão somente após a consumação do delito e tal circunstância não se mostra suficiente à exclusão da qualificadora pois a tipificação é decorrente do horário em que se deu a conduta. Acerca da questão, vejamos como nos orienta a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DELITO DE FURTO.
REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL. HORÁRIO DE RECOLHIMENTO. PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE DOS BENS. MENOR CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. MAIOR PROBABILIDADE DE ÊXITO NA EMPREITADA CRIMINOSA. REQUISITOS. PRÁTICA DELITIVA À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO
. PECULIARIDADES. AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO. LOCAL HABITADO. VÍTIMA DORMINDO. SITUAÇÕES IRRELEVANTES. RESIDÊNCIAS, LOJAS, VEÍCULOS OU VIAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. CASO EM EXAME. TENTATIVA DE FURTO DE BATERIA DE VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍODO DA MADRUGADA. SEM VIGILÂNCIA DO BEM. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AFASTADA EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.891.007/RJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 1.1. No tocante ao horário de aplicação, este Superior Tribunal de Justiça já definiu que "este é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana".
Sendo assim, não há um horário prefixado, devendo, portanto, atentar-se às características da vida cotidiana da localidade ( REsp 1.659.208/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 31/3/2017). 1.2.
Em um análise objetivo-jurídica do art. 155, § 1º, do CP, percebe-se que o legislador pretendeu sancionar de forma mais severa o furtador que se beneficia dessa condição de sossego/tranquilidade, presente no período da noite, para, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilitar-lhe a concretização do intento criminoso. 1.3. O crime de furto só implicará no aumento de um terço se o fato ocorrer, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. Nas hipóteses concretas, será importante extrair dos autos as peculiares da localidade em que ocorreu o delito. 2. Este Tribunal passou a destacar a irrelevância do local estar ou não habitado, ou o fato da vítima estar ou não dormindo no momento do crime para os fins aqui propostos, bastando que a atuação criminosa seja realizada no período da noite e sem a vigilância do bem. Seguiu-se à orientação de que para a incidência da causa de aumento não importava o local em que o furto fora cometido, em residências, habitadas ou não, lojas e veículos, bem como em vias públicas. 2.1. Assim, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, na hora em que a população se recolhe para descansar, valendo-se da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, a pena será aumentada de um terço, não importando se as vítimas estão ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, residência desabitada, via pública ou veículos
. 3. No caso concreto, mediante rompimento de obstáculo, o réu tentou subtrair a bateria de um veículo que estava estacionado em via pública, no município de Getúlio Vargas/RS, por volta das 3 horas da manhã, com pouca circulação de pessoas e, por conseguinte, menor vigilância e maior vulnerabilidade do bem, caso em que seria perfeitamente possível a incidência da causa de aumento do § 1º do art. 155 do CP. 3.1. Ocorre que, em atendimento ao recurso especial representativo de controvérsia n. 1.891.007/RJ, não é possível restabelecer a majorante ao crime de furto em comento, pois estamos a falar de um furto qualificado. 4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: 1.
Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. 5. Recurso especial desprovido
.
(STJ - REsp: 1979989 RS 2022/0012449-9, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: REPDJe 30/06/2022 DJe 27/06/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1721890 MS 2018/0023669-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 22/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2018).

Portanto, em tendo sido o crime cometido por volta das 06 horas da manhã, em um estabelecimento comercial que sequer havia iniciado seu expediente e tendo em vista que a defesa não trouxe aos autos qualquer prova de que no horário em referência a localidade em que se deu o fato já desenvolvia plenamente suas atividades, não há como ser promovido o pretendido decote.

DO RECONHECIMENTO DO FURTO EM SUA FORMA TENTADA

Ainda em tese subsidiária, pretende o apelo que se reconheça que o crime se deu na forma tentada uma vez que o apelante foi preso ainda no local do delito.

Não há como ser dado provimento ao pleito.

O crime de furto se consuma com a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve período, não sendo necessário à sua configuração a posse mansa e pacífica da coisa, como se deu nos autos, onde os bens da vítima foram recuperados em poder do apelante.

Quanto a impossibilidade de desclassificação, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PLEITO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA - VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE -
PEDIDO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DO ROUBO CONSUMADO - PROCEDÊNCIA - INVERSÃO DA POSSE DA RES, AINDA QUE POR BREVE LAPSO TEMPORAL
- POSSIBILIDADE DE REFORMA DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS - INVIABILIDADE DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - CONFISSÃO QUALIFICADA - ISENÇÃO DAS CUSTAS JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO. - Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima é de grande relevância, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos - Não há falar em furto quando a grave ameaça utilizada pelo agente teve o fim de garantir a consumação da subtração
- Ainda que por breve lapso temporal, é possível dizer que houve a inversão da posse da res
- A valoração negativa de circunstâncias judiciais, mediante fundamentação inidônea, enseja a reforma da pena-base - Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando o réu, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal. V.V.P.: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - CONFISSÃO - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - NECESSIDADE. A confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial, quando a manifestação do acusado for utilizada como fundamento para sua condenação. (TJ-MG - APR: 10024191252543001 Belo Horizonte, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2021)

Acerca da impossibilidade de desclassificação, tem-se como cediço que o

ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da
apprehensio

(amotio
), segundo a qual o crime de roubo se consuma no momento em que o agente obtém a

posse do bem, não sendo exigido que esta seja mansa e pacífica, ou ainda que haja perseguição policial sendo, portanto, prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância

da vítima e o agente consiga manter sua posse.

Tem-se, no caso dos autos, que ainda que por breve lapso temporal o apelante teve a posse dos bens subtraídos, sendo de fácil constatação que houve a inversão da posse da
res furtiva
,

razão pela qual inexiste dúvidas sobre a consumação do delito de furto,
não havendo como ser dado provimento ao apelo.

DA DOSIMETRIA

Ainda em tese subsidiária, pleiteia a defesa revisão da dosimetria, com reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea e cominação da pena, na segunda fase, em patamar aquém do mínimo, com superação da Súmula 231 do STJ e, na terceira fase, novo cálculo das causas de aumento e redução de pena.

Vejamos como se manifestou o magistrado em sentença,
in verbis
:

“
Atento ao art. 59 e 68, ambos do CP c/c art. 42, da Lei nº 11.343/2006, passo à fixação da reprimenda do acusado.

1
a
fase:

As diretrizes do artigo 59, do Código Penal devem ser analisadas em conjunto com o comando do artigo 42, da Lei n. 11.343/06.

A culpabilidade do réu não refoge a reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto às circunstâncias do crime, entendo que não destoam do esperado. A conduta do Réu não teve maiores consequências, sendo que, ainda, não se pode cogitar sobre comportamento da vítima.

À vista dessa individual averiguação, fixo a pena-base em 01 (um) ano.

2
a
fase:

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada.

3
a
fase:

No caso dos autos, incide a causa de aumento de pena do art. 155, §1º, do Código Penal, uma vez que os crimes foram cometidos de madrugada, durante o repouso noturno, de forma que deve ser a pena majorada em
1/3 (um terço
)
.
”

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que a pena base restou cominada no mínimo legal de 01 anos de reclusão e, na segunda fase da dosimetria, o magistrado não reconheceu circunstância atenuante, porém, ainda que tivesse a reconhecido não haveria como a aplicar em razão de impeditivo legal, qual seja, Súmula 231 do STJ, que afirma ser impossível a redução da pena base, em razão das atenuantes genéricas, a patamar aquém do mínimo legal.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade, repito, foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador a aplicação da atenuante sob tal circunstância.

Na terceira fase, ante a presença da causa de aumento relativa à qualificadora que, como demonstrado, há que incidir no caso em apreço, aumentou o magistrado a pena no mínimo legal de 1/3, percentual que há que ser mantido, passando a pena a ser de um ano e quatro meses de reclusão e 13 dias multa.

Reconheceu igualmente a causa de redução, relativa ao privilégio, e a aplicou no percentual de 2/3. Assim, tenho que a pena do apelante deve passar a ser de 05 meses e 10 dias de reclusão, além de 04 dias multa, sendo dado provimento a este ponto do apelo.

DA DETRAÇÃO

A detração penal visa a computação, da pena definitiva, do período em que o agente permaneceu preso ou internado cautelarmente, estando prevista no art. 42 do CPB, devendo ser realizada pelo juiz ao prolatar a sentença penal condenatória. Contudo, tal proceder só há que ser levado a termo pelo Juízo de conhecimento se sua aplicação for capaz de alterar o
quantum
da pena a tal ponto que seja alterado o regime de cumprimento pelo réu e, não o fazendo o magistrado singular em sentença, fica tal incumbência ao encargo do Juízo da Vara de Execução Penal,
nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, por ser o que reúne melhores condições para aferir o real tempo de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Neste mesmo sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA

(ART. 157, §2º, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA. impossível a absolvição, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria dos crimes de roubo qualificado.

(...)

5.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
. NÃO ACOLHIMENTO. competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (PROCESSO N.º: 0008339-02.2017.8.14.0061. RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. JULGAMENTO: 02/05/2022).

Assim, tenho por incabível a análise da detração neste momento, devendo ser a procedência, ou não, do pedido analisada pelo Juízo da Execução Penal.

DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO

Neste último ponto de seu recurso busca o apelante a exclusão da sentença da indenização à vítima sob a alegação de que não houve apuração do dano material/moral e que os bens foram restituídos à vítima, bem como que não houve instrução probatória acerca do dano, não tendo a questão sido submetida ao contraditório e ampla defesa.

O 387, inc. IV, do Código Processual Penal, introduzido pela Lei 11.719/2008, incluiu a possibilidade de fixação na sentença condenatória de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração e para tanto basta que o Ministério Público ou a parte o tenha requerido, nao podendo o magistrado cominar a indenização de ofício, devendo ser dado às partes oportunidade de se manifestarem sobre o pedido, como no caso em apreço, de onde se denota que este foi formulado pelo representante do órgão ministerial já na inicial acusatória não tendo o ora apelante feito manifestação acerca do pedido ministerial.

Assim, só seria possível o decote da condenação se não houvesse pedido expresso para sua cominação, porém, como já explicitado, este não é o caso dos autos, sendo dever do magistrado a condenação do réu em patamar que entender necessário e suficiente ao ressarcimento da vítima pelos danos sofridos, não se mostrando o valor cominado exagerado ou desproporcioanl. Portanto, ainda que
o Ministério Público tenha deixado de estabelecer um valor líquido e certo da indenização em favor da vítima, quando do oferecimento da denúncia postulou, expressamente, pela reparação, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do contraditório.

Acerca da possibilidade da condenação é a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. APLICAÇÃO DO ART. 91, I, DO CP. EFEITO EXTRAPENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 91, I, do Código Penal: "são efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime". Referido dispositivo trata do efeito extrapenal genérico da condenação, de efeito automático, pois não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença condenatória para se tornar título executivo judicial a embasar eventual propositura da ação civil ex delicto. 2. Com a alteração instituída pela Lei Federal n. 11.719/08, o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal - CPP possibilitou que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Assim, o aludido dispositivo apenas permitiu a antecipação do momento processual para fixação de um valor mínimo para reparação de danos causados por uma infração penal. 3. Esta Corte Superior de Justiça entende que "a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1296627 PR 2018/0120160-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de faze-lo. 2. No caso concreto, a magistrada de primeiro grau entendeu demonstrado a existência do dano moral, fixando um valor mínimo de indenização. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1641257 DF 2016/0314836-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017).

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima não poderá ser impedido de fazê-lo. 2. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o
quantum
que se refere ao dano moral. 3. Recurso especial improvido. (STJ - Resp no 1.585.684 - DF 2016⁄0064765-6. Sexta Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. j. em 09/08/2016. DJe 24/08/2016).

Acerca da possibilidade de cominação de indenização por dano moral à vítima, quando devidamente requerida, bem como pela manutenção do
quantum
cominado, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“Havendo pedido expresso na denúncia (como houve, no caso em análise) ou queixa-crime, admite-se, fixar indenização a título de danos morais. Não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelas vítimas.

(...)

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, mesmo que, não repare o dano psicológico sofrido pela vítima, demonstra-se razoável e proporcional ao caso, ora analisado. Deve ser mantido.”

Por outro lado, ressalto, por não haver parâmetros para a fixação do dano moral, o valor mínimo deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório nem fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva.
In casu
, temos que o valor fixado pelo juízo, pouco superior a um salário mínimo, não se mostra elevado, estando proporcional à conduta.

Não há, portanto, como se promover a almejada exclusão

ou redução do
quantum
da indenização, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e após análise acurada dos autos,
conheço do recurso
e lhe
dou
parcial provimento,
conforme fundamentação supra.

É como voto
.

Belém/PA, 25 de junho de 2025.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/06/2025